Tribunal: TJSP
Processo: 2002281-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE - O ingresso da CEF na lide (e a consequente fixação de competência para análise das ações de indenização securitária relativa aos contratos de mútuo habitacional) é matéria que já foi decidida nestes autos na fase de conhecimento – Questões

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE - O ingresso da CEF na lide (e a consequente fixação de competência para análise das ações de indenização securitária relativa aos contratos de mútuo habitacional) é matéria que já foi decidida nestes autos na fase de conhecimento – Questões que estão cobertas pelo manto da coisa julgada, não comportando rediscussão na via eleita – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000180106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002281-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado GERALDO BARBOSA
DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002281-94.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no
2
Voto no: 42.809
Agravo de Instrumento no: 2002281-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente 3a Vara
1a Instância: Processo no 0012274-11.2019.8.26.0590
Agte.: Companhia Excelsior
Agdo.: Geraldo Barbosa da Silva Filho
VOTO DO RELATOR
EMENTA

INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
CONTRATO
DE
SEGURO
HABITACIONAL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
INDEFERIU O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL NA LIDE - O ingresso da CEF na lide (e a
consequente fixação de competência para análise das ações de
indenização securitária relativa aos contratos de mútuo
habitacional) é matéria que já foi decidida nestes autos na
fase de conhecimento Questões que estão cobertas pelo
manto da coisa julgada, não comportando rediscussão na via
eleita Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra
a r. decisão proferida (fls. 385) em autos de Ação Indenizatória que
indeferiu o efeito suspensivo uma vez que , as matérias atinentes à
intervenção da CEF e incompetência absoluta já foram alvo de análise na
fase de conhecimento.
Inconformada, recorre a agravante. Sustenta que a
matéria tratada diz respeito à legitimidade e competência, de modo que se
faz necessário o sobrestamento do feito até que este Egrégio Tribunal
decida acerca da legitimidade da CAIXA no feito. Destaque-se que tal
medida é necessária a fim de evitar prejuízo às partes, uma vez que os atos
praticados em juízo incompetente são nulos de pleno direito.
Pugna pelo recebimento da concessão do efeito
suspensivo a fim de obstar andamento regular do feito.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 385, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002281-94.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no
3
a concessão do efeito postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 388/393.
É o relatório do necessário.
Pelo agravado foi ajuizada ação ordinária em face de
seguradora privada, tendo em vista os danos físicos existentes em seu
imóvel oriundos de vícios de construção e fatores externos, que
encontravam cobertura securitária específica (Circular SUSEP 104/74). A
ação foi julgada procedente.
No julgamento do recurso de apelação, afastou-se
qualquer hipótese de participação da terceira que indica ser interessada na
lide.
Após a apresentação do cumprimento provisório de
decisão que condenou esta Companhia ao pagamento da indenização para o
conserto do imóvel dos exequentes, esta agravante foi intimada para, no
prazo de 15 (quinze) dias, sem o pagamento voluntário, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua
impugnação.
Todavia, consoante os termos da decisão agravada, a
impugnação desta Companhia em relação participação da CEE e a
competência da Justiça Estadual feito foi rejeitada, ensejando o presente
recurso.
Todavia, não está a comportar reparos o decisum.
A toda evidência, a agravante pretende reabrir
questões há muito transitada em julgado, pois cuida o caso de cumprimento
definitivo de sentença, de modo que a via eleita não é idônea para eventual
revisão do quanto decidido na fase de conhecimento, sobretudo em relação
à participação da CEE e a competência da Justiça Estadual.
Ainda que tenha sido reconhecida a repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002281-94.2020.8.26.0000 - São Vicente - Voto no
4
da matéria, repito, esta não pode ofender a coisa julgada, pois nem mesmo a
lei tem o condão de alterá-la (art. 5o, XXXVI, da CF).
Nesse sentido e direção assim já se posicionou esta E.
Corte:
2123126-92.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Paulo Alcides
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/07/2019
Data de publicação: 29/07/2019
Ementa: EXECUÇÃO. Inconformismo contra decisão que rejeitou impugnação. Todavia,
questões relacionadas à competência da Justiça Estadual, necessidade de intervenção
da CEF e legitimidade de partes estão cobertas pelo manto da coisa julgada, não
comportando rediscussão na via eleita. Repercussão geral da matéria por conta de
repetitivo. Irrelevância, pois se trata de execução definitiva. Multa de 10%. Confirmada.
Ausência de pagamento voluntário no prazo legal. No mais, as matérias relativas ao
excesso de execução, índices de correção monetária, juros aplicados, honorários
sucumbenciais e honorários de assistente técnico ainda não foram apreciadas pelo d.
Magistrado a quo, que se limitou a ordenar a remessa dos autos ao Contador Judicial.
Ausência de prejuízo, o que torna inviável a análise do reclamo, pena de supressão de
grau
de
jurisdição.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NESTA
PARTE
DESPROVIDO.
Portanto, manifestamente despropositada a reiteração
da alegação, uma vez que a questão acerca da intervenção da Caixa
Econômica Federal no feito já foi decidida e não há qualquer fato
superveniente que justifique nova apreciação nesta fase de cumprimento
provisório de sentença.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator